Tribunal: TCU
Processo: 038.728/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento parcial a recurso de reconsideração interposto pelo ora embargante e conferiu nova redação a ciência a ele dirigida em acórdão proferido em sede de prestação de contas ordinária relativa ao exercício de 2018.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Serviço Federal de Processamento de Dados em face do Acórdão 299/2024-TCU-Plenário , por meio do qual esta Corte de Contas conheceu dos recursos de reconsideração interpostos pelo responsável, dando-lhe provimento parcial e adequando a ciência da alínea "a" do Acórdão 1312/2022-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los, sem prejuízo de prestar os esclarecimentos constantes do voto que integra a presente decisão; 9.2. notificar o embargante desta deliberação.